Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-30.2017.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000752-30.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLEI YOKADA - CPF: 177.287.541-49 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ABREU COELHO - CPF: 766.106.918-00 (APELANTE), NEUZA CUNHA DA COSTA - CPF: 453.589.661-53 (APELANTE), ODAIR BORGES GUEDES JUNIOR - CPF: 017.989.311-41 (APELANTE), ODAIR JOSE DA COSTA - CPF: 621.266.361-00 (APELANTE), ODALIA BALEEIRO DE SOUZA - CPF: 025.824.418-64 (APELANTE), ODINES ANTONIO JULIO - CPF: 994.677.391-00 (APELANTE), ROSENILDA BATISTA SILVA - CPF: 972.104.711-20 (APELANTE), ROSILDA DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 631.283.731-91 (APELANTE), ROSIMEIRE INACIA DA SILVA - CPF: 848.144.461-87 (APELANTE), ROSIMEIRE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 522.558.911-15 (APELANTE), VANESSA BATISTA SILVA - CPF: 033.343.911-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA EM RAZÃO DE EXPLOSÃO PRATICADA POR CRIMINOSOS COM DANIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA AGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DA AGÊNCIA LOCAL PELO LONGO PERÍODO DE INATIVIDADE DA AGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – CONFIGURAÇÃO DE MEROS ABORRECIMENTOS – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS POR PLATAFORMAS DIGITAIS E VIRTUAIS, ALÉM DAS AGÊNCIAS DE LOTÉRICAS E CORREIOS – AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL À LUZ DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 186 do Código Civil, mostra-se plausível o julgamento de improcedência do pedido formulado na ação de indenização por dano moral, calcado em inatividade dos serviços realizados na agência que foi alvo de criminosos, os quais utilizaram explosivos e destruíram o espaço físico da agência, eis que a não utilização da agência causou aborrecimentos aos consumidores; mas não danos, uma vez que a continuidade dos serviços, ao menos os essenciais, poderia ser efetivada por meio de plataformas digitais e virtuais, além de serviços oferecidos por lotéricas, e agências de correios, não havendo, portanto, falar em necessidade de reparação de danos.

Também se mostra descabida a tese de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessárias as provas, mormente porque deveriam os Autores/Apelantes trazerem inicialmente as provas mínimas dos alegados. Assim, impõe-se reconhecer a viabilidade do julgamento conforme o estado do processo, quando as provas a serem produzidas não possuem o condão de alterar o desfecho da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLEI YOKADA E OUTROS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos n.º 752-30.2017.811.0022 - CDDIGO: 60793 – Ação de Indenização por Danos Morais manejada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC.

Preliminarmente, os Apelantes suscitaram o cerceamento de defesa, uma vez que requereram provas orais e periciais; todavia, o julgador apreciou antecipadamente a lide, sem fundamentar a desnecessidade de produção das provas, mas asseverou que não havia provas suficientes para a procedência do pedido.

Aduzem, em síntese, que “(...) interpuseram este Recurso de Apelação contra a sentença, (...) a qual julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, que foi fundamentado na falha na prestação de serviços pelo recorrido, o qual deixou de prestar serviços a contento aos autores pelo prazo de 261 dias consecutivos, embora exigisse dos autores o cumprimento de suas obrigações contratuais perante a instituição financeira, inclusive o pagamento de tarifas e taxas cobradas pela prestação de serviços”. (ID. Num

30937968 - Pág. 3)

Defendem a reforma da sentença, alegando que a parte recorrente se trata de consumidores que contrataram e utilizam os serviços prestados pela instituição bancária recorrida, como destinatários finais de seus produtos, perante a Agência Bancária 2423-6, e, em razão de ficarem privados por longo período de se utilizarem da agência, que foi alvo de furto com a utilização de explosivos, os quais danificaram fisicamente a agência, impedindo a utilização dos equipamentos, fazem jus à indenização pleiteada.

Defendem que a privação dos serviços por 261 (duzentos e sessenta e um) dias demonstram que o Banco do Brasil S/A não se esforçou para restabelecer os serviços na mencionada agência.

Alegam que durante tal período não puderam movimentar as contas e promover várias operações bancárias, tais como saques, depósitos, transferências, receber salários, etc, inclusive encerrar contas, tendo que se deslocar até a cidade de Rondonópolis/MT, o que gerou gastos com combustível, passagem de ônibus, enfim, gastos com locomoção.

Requerem, portanto, o provimento do apelo para o fim de julgar procedente o pedido de condenação por dano moral, em razão do ato ilícito praticado pelo Apelado, em razão da falha de prestação de serviços, os quais deveriam ter sido prestados, tendo em vista a contratação dos serviços, com a abertura de conta na agência do Banco Apelado.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos n.º

752-30.2017.811.0022 - CODIGO: 60793 – Ação de Indenização por Danos Morais manejada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado e
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e, como tal, será analisada.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o apelo não comporta provimento.

Apesar dos Apelantes experimentarem dissabores, em razão de não poderem se utilizar da agência na cidade de Pedra Preta/MT, em razão de explosão praticada por criminosos, que danificaram o espaço físico da agência, e requerem a produção de prova oral em face aos representantes da agência e outras testemunhas, e, ainda, prova pericial, é notória a necessidade de prova mínima inicial dos danos que deram ensejo ao pleito indenizatório, eis que o impedimento de utilização da agência, em face ao sinistro já mencionado é incontestável.

Nesse sentido, comungo com o posicionamento adotado pelo Juiz sentenciante, no sentido de que não houve demonstração ainda que inicial do dano, mas sim aborrecimentos, os quais não se negam; todavia, a meu viso, a não utilização de espaço físico de agência, sem culpa da instituição, eis que ele foi alvo de criminosos que utilizaram de bombas para saques de valores nos caixas eletrônicos, por si só, não possuem o condão de conduzir automaticamente à presunção de dano.

Ademais, ainda que sem a agência física, há disposição dos serviços por meio de plataforma eletrônica, digital, virtual, e, também, a utilização de lotéricas para vários serviços prestados pela instituição bancária, e, ainda das agências dos correios.

Com esse viés, ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e do vínculo contratual, frise-se que, em razão da situação fática e jurídica posta, não houve demonstração inicial do dano, não se mostrando necessária a produção das provas requeridas, quer seja por prova oral, quer seja por laudo pericial, eis que elas não mudariam o desfecho dos autos.

No tocante ao caso análogo trazido nos autos, tenho que ele também não possui o condão de impor decisão idêntica nestes autos, eis que, também o Juízo “a quo” trouxe casos semelhantes, com decisão adversa aos interesses dos Apelantes.

Com tais apontamentos, imperioso concluir acerca da ausência de dano indenizável, à luz do previsto no artigo 186 do Código Civil, devendo prevalecer os fundamentos da sentença atacada, cujo trecho transcrevo:

“(...)

Após detida análise aos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, ao sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, porquanto, sem a presença destes três elementos essenciais não há obrigação de indenizar, como se vê no artigo 186 do Código Civil.

Insta mencionar, que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela atinge.

Compreensível a insatisfação dos requerentes frente à situação exposta no processo. Porém, entendo que o caso em tela denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.

O art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil traz a seguinte previsão:

“Art. 6º-A As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições.”

Não há nos autos prova suficiente de que tal fato deflagrou um estado de dor e sofrimento que caracterizassem danos morais a serem indenizados

Na verdade, a conduta da instituição financeira, em suspender alguns dos seus serviços bancários, fora lícita e fulcrada na resolução do BCB.

No caso em tela, os documentos acostados à inicial, podem até conferir certa verossimilhança às alegações dos autores, pois, sabidamente, o fechamento provisório da agência bancária em decorrência do assalto sofrido mediante explosão, por um período de aproximadamente 09 (nove) meses, causa aborrecimento e desconforto os consumidores, tendo em vista se tratar da única agência bancária no Município de Pedra Preta-MT.

Contudo, ressalte-se que, apesar de ter havido a suspensão do serviço pela requerida, tal conduta, a meu ver, não ocasiona à violação de valores morais dos usuários que possuem conta junto a referida agência bancária. Além do que, esta suspensão está amparada na resolução do BCB.

Outrossim, o banco requerido, em um curto período de tempo, não precisado nos autos, após o assalto, restabeleceu os serviços que não envolviam numerários (ex: desbloqueio de senha, entrega de cartões, etc.).

Ademais, os munícipes de Pedra Preta, correntista do banco requerido à época dos fatos, possuíam outras formas para realizar as transações envolvendo numerários, mesmo que precários e limitados, na Casa Lotérica e na agência dos Correios desta cidade.

Além disto, importante destacar que na vida moderna atual, em que a tecnologia está acessível a qualquer pessoa, os bancos fornecem vários serviços bancários “online” aos seus clientes, sem a necessidade de se fazerem presentes na agência bancária, como por exemplo, pagamentos e aplicações realizados de forma automática, transferências de dinheiro, pagamento de contas com o código de barra, dentre outras operações.

Por fim, é de conhecimento notório que a conduta dos autores do crime de furto ocorrido no dia 16/10/2016 na agência local do banco requerido, não se limitou apenas em explodir os caixas eletrônicos, as explosões provocaram danos em toda a parte frontal do estabelecimento, provocando danos até mesmo na estrutura do prédio, decorrente das rachaduras nas paredes, sendo que tais danos estão descritos no relatório acostado pelo Ministério Público às fls. 40/41 da exordial da Ação Civil Pública ajuizada nesta Comarca sob o código n.º 60707.

Com isso é conhecimento comezinho que a extensão de tais danos proporcionam mais tempo para serem reparados.

Dessa forma, entendo que no presente caso, cuida-se de simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não tendo relevância suficiente, por si só, para caracterizarem um dano moral”.

Desse modo, não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não houve demonstração de danos, conforme já exposto.

A propósito, colaciono caso análogo, reforçando a tese de aborrecimento experimentado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. No caso em comento, não houve ofensa aos direitos da personalidade, pois a parte Autora não comprovou qualquer ação que a tenha materializado, sendo certo que o atraso da entrega do imóvel, por si só, não enseja sua caracterização, não vilipendiando os direitos da personalidade, tratando-se de mero e indesejado aborrecimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.129523-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/0020, publicação da súmula em 16/03/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020